Tribunal: TJES
Processo: 0023384-06.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Ato / Negócio Jurídico; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023384-06.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRAMPBEL LUIZ LEAL DO NASCIMENTO
APELADO: RODONDO LEGAL SERVICOS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA e outros
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE VEÍCULO APREENDIDO POR ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EMPRESA QUE ADMINISTRA O PÁTIO EM QUE SE ENCONTRAVA DEPOSITADO O BEM – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade pela existência de eventuais vícios em bens submetidos à hasta pública é do alienante, que não se confunde, na espécie, com a empresa encarregada da execução de serviços de remoção e guarda de veículos em situação irregular.

2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em apreço, visto que o ente público responsável pelo leilão não pode ser considerado fornecedor de produtos para o mercado de consumo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por FRAMPBEL LUIZ LEAL DO NASCIMENTO contra a sentença de fls. 230/234, da lavra do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, com amparo na "teoria da asserção" (ou "prospectação"), julgou improcedente a pretensão deduzida em face de RODANDO LEGAL SERVIÇOS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., por reputar não ser esta parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Por imposição do "princípio da sucumbência", o douto Juízo
a quo
condenou o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em seu arrazoado recursal (fls. 237/243), o Apelante aduz, em abreviada síntese, ser necessária a interpretação do negócio jurídico em apreço à luz do Código de Defesa do Consumidor, legitimando-se a presença da Apelada no polo passivo da ação, com amparo na "teoria da aparência", e conseguinte reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais cujo ressarcimento se postula em juízo.

Conquanto intimada (fls. 245), a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por FRAMPBEL LUIZ LEAL DO NASCIMENTO contra sentença de fls. 230/234, da lavra do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, com amparo na
“
teoria da asserção
”
(ou
“
prospectação
”
), julgou improcedente a pretensão deduzida em face de RODANDO LEGAL SERVIÇOS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., por reputar não ser esta parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Por imposição do “princípio da sucumbência”, o douto Juízo
a quo
condenou o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em seu arrazoado recursal (fls. 237/243), o Apelante aduz, em abreviada síntese, ser necessária a interpretação do negócio jurídico em apreço à luz do Código de Defesa do Consumidor, legitimando-se a presença da Apelada no polo passivo da ação, com amparo na “teoria da aparência”, e conseguinte reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais cujo ressarcimento se postula em juízo.

Conquanto intimada (fls. 245), a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em aferir a legitimidade passiva
ad causam
da empresa Apelada e sua eventual responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo Apelante em decorrência da arrematação, em hasta pública, de veículo que veio a ser, posteriormente, apreendido pela autoridade de trânsito por estar com o chassi e motor adulterados.

In casu
, a ilegitimidade da Apelada fora pronunciada pelo Juízo da causa nos seguintes termos:

“[...] dos documentos juntados aos autos às fls. 210/211 é possível depreender que o veículo adquirido pelo demandante foi decorrente de leilão extrajudicial telepresencial de automóveis apreendidos por agentes públicos no exercício do poder de polícia promovido pelo Município de Araruama/RJ. Assim, o leilão em comento foi realizado sob autorização da Prefeitura Municipal de Araruama no Estado do Rio de Janeiro através da Publicação de edital nº 229 em junho de 2011.

Assim, a empresa demandada, Rodando Legal Serviços e Transportes Rodoviários, atuou na execução de serviços de remoção e guarda de veículos em situação irregular, inexistindo qualquer tipo de documento nos autos capaz de evidenciar, em virtude de todas as provas acima mencionadas, ter atuado como alienante no lugar do Município.

Destaco que o Auto de Leilão de fls. 210 é claro ao mencionar que o leilão foi realizado por autorização do Município de Araruama/RJ. Ainda, a parte autora, em réplica, não rechaçou a alegação de ilegitimidade passiva alegada na defesa.

Deste modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da parte requerida para figurar no polo passivo da presente demanda.”

[fls. 233]

Com efeito, a responsabilidade pela existência de eventuais vícios em bens submetidos à hasta pública é do alienante, que não se confunde, na espécie, com a empresa Apelada, conforme se infere do “auto de leilão” reproduzido a fls. 87 e 210, segundo o qual o procedimento fora realizado
“SOB AUTORIZAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”
.

A toda evidência, a regularização de veículos apreendidos levados a leilão compete ao Poder Público, mais especificamente ao órgão ou entidade responsável pelo envio do veículo ao depósito (cuja gestão fora concedida à Apelada) por remoção, por retenção ou por apreensão, como se infere das seguintes disposições da Resolução CONTRAN n.º 331/2009 (fls. 106/110):

“I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Estabelecer os procedimentos para a realização de hasta pública, na modalidade de leilão de veículos retidos, removidos ou apreendidos a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito nos termos do Artigo 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

[...]

II – DA COMPETÊNCIA

Art. 2º - Constatada a permanência de veículo no depósito do órgão ou entidade por período superior a 90 (noventa) dias, este será levado a leilão.

Parágrafo único.
O órgão ou entidade competente para a realização do leilão é o responsável pelo envio do veículo ao depósito
, por remoção, por retenção ou
por apreensão
.

III – DAS PROVIDÊNCIAS QUE ANTECEDEM A REALIZAÇÃO DO LEILÃO

Art. 3º -
O órgão ou entidade responsável pelo leilão
, após transcorrido o prazo previsto no
caput
do artigo anterior,
deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro
, para detectar:

I – pendência judicial, pendência administrativa ou à disposição da autoridade policial;

II – registro de gravames;

III – débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.

Parágrafo único.
O veículo que acusar
pendência judicial,
pendência administrativa
ou que estiver à disposição da autoridade policial
não será levado a leilão
, sendo sua destinação definida em razão do problema detectado.

[...]

IV – DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO

Art. 10 - O órgão ou entidade responsável pelo leilão deverá obedecer à legislação pertinente a essa modalidade de licitação.

Art. 11 - Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento registrará no sistema RENAVAM o extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema.

Parágrafo único. O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo deverá proceder a desvinculação dos débitos incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão, informando aos órgãos ou entidades credores.

V – DA ENTREGA AO ARREMATANTE

Art. 12 -
O veículo será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus
, ficando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão executivo de trânsito.”

Destarte, afigura-se patente a ilegitimidade da Apelada para figurar no polo passivo da demanda, não havendo de se cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, visto que o Município de Araruama/RJ, responsável pelo leilão, não pode ser considerado fornecedor de produtos para o mercado de consumo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença fustigada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, preservada a suspensão de exigibilidade da verba em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

SESSÃO: 30/01/2024
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões